Tribunal: TJSP
Processo: 0045642-35.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pretensão de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pretensão de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo crime de associação ao tráfico de drogas ao corréu.